Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deduzidos com o escopo de obter a anulação do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como a condenação do banco réu a reparar danos morais.
3. O recurso interposto não merece conhecimento.
4. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 40191110) se limitam a repetir “ipsis litteris” os termos lançados na petição inicial (ID 40190904), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.
6. Observa-se que a sentença (ID 40191106) reconheceu a relação consumerista entre as partes, tendo negado apenas a inversão do ônus probatório por entender ausentes os requisitos para tanto, bem como concluiu que o negócio jurídico havido entre as partes – negociação da devolução do veículo com quitação de parcelas do financiamento, por meio do seguro proteção financeira, e manutenção de saldo devedor – encontrava respaldo nos contratos firmados, juntados ao processo pelas partes e indicados na sentença.
7. O recorrente, contudo, não impugnou qualquer dessas conclusões, tendo se limitado a reiterar as razões trazidas na inicial.
8. Mostra-se evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça vestibular, já apreciada pelo Juízo de origem. A recorrente deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
9. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
10. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Recurso não conhecido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.